Tribunal: STF
Processo: MS 23280
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-07-01
Data de publicação: 2016-07-01

Ementa:
Agravos regimentais em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidores públicos. Processo administrativo-disciplinar. 3. Manutenção da pena de demissão. 4. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência. Súmula Vinculante 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.